Tribunal: CARF
Processo: 19515.001018/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer­se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PASSIVO FICTÍCIO OU PASSIVO NÃO COMPROVADO. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. Contratos sem Registro. A falta de registro em cartório de contratos de mútuos , invalida o documento como prova contra a presunção de omissão de receita por passivo fictício ou passivo não comprovado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001018/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
MARCO ANTÔNIO MANSUR FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA
EMPRESTADA.
VALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas
no curso de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia
suas próprias conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal
valer-se de informações colhidas por outras autoridades, administrativas ou
judiciais, para efeito de lançamento, quando o contraditório é ofertado no
processo para o qual são transportadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PASSIVO FICTÍCIO OU PASSIVO
NÃO COMPROVADO. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. Contratos sem
Registro. A falta de registro em cartório de contratos de mútuos , invalida o
documento como prova contra a presunção de omissão de receita por passivo
fictício ou passivo não comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar a preliminar negar provimento ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001018/2007-31
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

Relatório
Trata-se de auto de infração do imposto de renda da pessoa física, ano calendário
2004, por ter o contribuinte incorrido nas seguintes infrações: Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada. e Rendimentos
Classificados Indevidamente na DIRPF.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
conforme relatório do acórdão recorrido:
-há que se considerar a nulidade do auto de infração em face da ausência total e
completa de demonstração do fato gerador do tributo que se pretende cobrar;
-conforme o art. 10 do Decreto n° 70.235/72, o auto de infração deverá conter
obrigatoriamente a descrição do fato, que não consiste em juízo de presunção do agente
fiscal, devendo ser buscada a verdade material relativa ao fato descrito como base de
cálculo
-a autoridade fiscal se valeu de informações obtidas junto à autoridade policial em
inquérito policial movido contra o impugnante, no qual não houve procedimento
contraditório mas simples formulação de presunções por parte da autoridade policial,
baseada em depoimentos e provas colhidas sem qualquer espécie de contraposição da
parte investigada;
-o agente fiscal considerou como certo e inquestionável que o fiscalizado era
proprietário de fato das empresas Opus Trading América do Sul e Mercotex do Brasil
Ltda, não acatando como origem o mútuo recebido dessas empresas, sem que tivesse
qualquer elemento que não fosse a simples opinião da autoridade policial;
-se o agente fiscal considera nulo um determinado negócio jurídico, deveria buscar o
Poder Judiciário para tanto, e não desconstituir unilateralmente o contrato, pois assim
está violando um dos princípios mor do Estado Democrático de Direito, que é a
tripartição das funções do Estado (legislativo, executivo e judiciário);
-embora fosse a pessoa mais autorizada a ser inquirida pelo agente fiscal quanto às
operações, o impugnante foi deixado em segundo plano após sua injusta prisão, não lhe
sendo oferecida qualquer oportunidade para apresentação de outros documentos ou
mesmo esclarecimento acerca de qualquer das indicações anexadas aos autos;
-pelo exposto deve se reconhecer a nulidade do auto de infração;
o fato de os cheques, entregues a título de mútuo, não indicarem o impugnante como
beneficiário, não e' suficiente para desqualificar o mútuo, pois basta que os mesmos lhe
tenham sido entregues, tendo em vista que tanto no cheque ao portador como no cheque
nominal existe a possibilidade de endosso;
-além disso, o mútuo está devidamente contabilizado, não havendo qualquer presunção
de ausência de histórico;
-a afirmação de que não haveria indicação de que os cheques teriam sido entregues ao
impugnante toma frágil a autuação, posto que se alguém pretende entregar a outrem
determinada quantia em dinheiro, pode assim proceder entregando a própria moeda
corrente ou título representativo da quantia respectiva, não se podendo desqualificar a
tradição do título de crédito;
-os valores depositados nas contas do impugnante no ano de 2004 são exatamente os
valores referentes ao mútuo e não outra fonte de receita não declarada, sendo que o
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

valor supostamente sem origem é até menor (R$ l46.6l6,6l contra R$ l87.0000,00,
declarados como rendimentos isentos e não tributados), uma vez que parte do dinheiro
dado em mútuo (através de cheque), foi entregue diretamente a terceiros para
pagamento de dívidas usuais; _
-dessa forma, não há que se falar em ausência de mútuo e receitas sem origem, pois
pensar de forma diversa seria praticar bis in idem, ou seja, tributar o contribuinte por
declarar indevidamente como rendimento isento ou não tributável o valor recebido a
título de mútuo e tributá-lo mais uma vez pelo depósito dos mesmos valores nas contas
do contribuinte;
- requer, assim:
i) a declaração de nulidade do auto de infração;
ii) caso não seja reconhecida a nulidade, a insubsistência e improcedência da ação
fiscal;
iii) subsidiariamente, que seja afastado o bis in idem claramente ocorrido;
23. protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a juntada de documentos e perícia contábil.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Preliminar de Nulidade do Lançamento
O recorrente requer que o auto de infração seja considerado nulo, com a alegação
de que a autoridade fiscal se valeu de informações obtidas junto à autoridade policial em
inquérito policial movido contra o impugnante, “no qual não houve procedimento contraditório
mas simples formulação de presunções por parte da autoridade policial, baseada em
depoimentos e provas colhidas sem qualquer espécie de contraposição da parte investigada”;
Em relação a alegação de nulidade do lançamento, por ter a autoridade
administrativa se fundamentado em informações obtidas junto à 3a'vara criminal de Curitiba;
nos autos de inquérito n° 2006.70.00.022435-6 (Operação Dilúvio), em inquérito policial movido
contra o recorrente, ou seja prova emprestada, é importante destacar que a jurisprudência
deste conselho é pacífica quanto a admissibilidade de utilização das referidas provas,
conforme se verifica pelas decisões abaixo transcritas:
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a
ter direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo tributário.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo
administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no
processo de origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não
há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é
oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos
trazidos aos autos pela autoridade lançadora. (Acórdão no 2401-004.483,
Rel. Conselheiro Cleberson Alex Friess, Sessão 17/08/2016)
(...)
PROVA EMPRESTADA. PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova
emprestada, bem como de provas indiciárias, cujo valor probante
dependerá da quantidade e da consistência dos indícios. (Acórdão no
1301-002.205, Rel. Conselheiro Roberto Silva Junior, Sessão 14/02/2017)
O dever de colaboração com as autoridades fiscais vem previsto nos artigos 197
e 198 do Código Tributário Nacional.
No caso dos autos, o fato que originou o procedimento fiscal, recebimento de
informações obtidas junto à 3a vara criminal de Curitiba; nos autos de inquérito n°
2006.70.00.022435-6 (Operação Dilúvio), em inquérito policial movido contra o impugnante,
tendo ocorrido o regular lançamento, incumbindo ao contribuinte o ônus de provar o contrário,
ou seja, comprovar a origem dos depósitos bancários não declarados, não havendo que se falar
em ilegalidade ou nulidade do proceder fiscal.
Em face do exposto, rejeita-se preliminar de nulidade
Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
O crédito tributário foi apurado, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova, individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
No caso, o contribuinte argumenta que os valores depositados em suas contas
bancárias no ano de 2004 são exatamente os valores referentes ao mútuo recebido das empreses
OPUS TRADrNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e MERCOTEX DO BRASIL LTDA,
cada qual no valor de R$ 93.500,00, perfazendo R$ 187.000,00, e não outra fonte de receita não
declarada. Afirma ainda que o total dos depósitos supostamente sem origem é até menor que os
R$ 187.0000,00, obtidos mediante os empréstimos, uma vez que parte do dinheiro dado em
mútuo (através de cheque), foi entregue diretamente a terceiros para pagamento de dívidas
usuais.
A lei define que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos Os mútuos
firmados entre o contribuinte e as empresas mencionadas, mesmo admitindo-se como idôneos e
válidos, tais valores só poderiam servir de justificativa para os créditos efetuados em suas contas-
correntes, no caso contribuinte, a quem a lei atribui o ônus da prova, estabelece-se o vínculo
entre eles, por intermédio de documentação hábil e idônea.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Assim, tendo em vista que o recorrente não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários, o auto de infração deve ser mantido
Para a questão seguinte, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso
voluntário e aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos
expostos na decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na
decisão de primeira instância, que se passa a transcrever
Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
Em sede de impugnação, o interessado se insurge contra a classificação do valor de R$
187.000,00 como rendimento tributável, efetuada pela fiscalização, reafirmado ter
recebido a referida quantia a título de mútuos concedidos pelas pessoas jurídicas OPUS
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e MERCOTEX DO BRASIL LTDA,
que estão devidamente contabilizados na escrituração dessas empresas. Argumenta
ainda que o fato . de os cheques emitidos pelas empresas não o indicarem como
beneficiário, não é suficiente para desqualificar a existência dos empréstimos, tendo em
vista que tanto no cheque ao portador como no cheque nominal existe a possibilidade de
endosso.
Da análise dos autos, verifica-se que o valor de R$ l87.0000,00 foi inicialmente
declarado pelo contribuinte como rendimento isento e não tributável (fls. 08).
Posteriormente, ao ser intimado para comprovação do citado rendimento, o interessado
apresentou os contratos de mútuo firmados com as pessoas jurídicas OPUS TRADING
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO e MERCOTEX DO BRASIL LTDA (fls. 21/67), e
declaração retificadora, por meio da qual excluiu o mencionado valor dos rendimentos
isentos e não tributáveis, passando a informá-lo no quadro correspondente a “Dívidas e
Ônus Reais” (fls. 19).
Por outro lado, os contratos de mútuo apresentados para comprovação constituem-se em
documentos particulares sem registro em cartório, podendo, por isso, ter sido elaborados
a qualquer tempo e de acordo com os interesses do interessado. Além disso, não
estipulam prazo para quitação dos empréstimos, não havendo nos autos documentos que
demonstrem ter havido a amortização ou quitação, ao menos parcial, dos valores
mutuados.
A par disso, o exame da documentação apreendida pela Operação Dilúvio (fls.
252/285), evidenciou que o autuado era um dos líderes de uma organização criminosa
denominada “Grupo MAM”, e, embora não constasse oficialmente como sócio, era o
diretor de fato das empresas OPUS TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e
MERCOTEX DO BRASIL LTDA, credoras dos supostos empréstimos, ficando patente
o vínculo existente entre as partes.
Os documentos apreendidos, em especial os de fls. 286/291, deixam claro que era
prática comum nas empresas da organização a “montagem” de contratos de mútuo
simulados com o intuito de garantir suporte legal de recursos às pessoas físicas
envolvidas, por ser o empréstimo uma forma de ingresso de numerário não sujeita à
tributação.
Diante de todas as circunstâncias acima citadas, não é possível considerar os
mencionados empréstimos para fins de origem dos rendimentos recebidos.
Desse modo, tendo sido afastada a hipótese de mútuo e ante à ausência de
documentação hábil e idônea atestando que os referidos rendimentos possuíam natureza
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.733 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2007-31

isenta, mantém-se a reclassificação dos rendimentos procedida pela autoridade fiscal e o
crédito tributário dela decorrente.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital